Tribunal: TJMT
Processo: 1018901-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018901-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), REGIS MENDES DA SILVA - CPF: 048.714.861-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –

MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA FLAGRANTE – DEMONSTRADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – ORDEM DENEGADA.

A suposta invasão domiciliar apontada não se revela, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Ademais, do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, visto que o paciente informou que havia entorpecente em sua residência, após ter dispensado drogas e se evadido após avistar a viatura policial.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, havendo indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos atribuídas ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Regis Mendes da Silva
, qualificado, que, nos autos no 1001304-37.2024.8.11.0020, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de julho de 2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que houve violação de domicílio quando da prisão do paciente, uma vez que os policiais militares entraram em sua residência sem autorização judicial, bem ainda, que não havia justa causa para justificar a entrada no local.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para anular as provas obtidas através da invasão domiciliar, revogando a prisão preventiva do paciente, expedindo o competente alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da liminar e o trancamento da ação penal (Id. 225784163). Juntou documentos (Ids. 225784164 a 225784181).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 227647191).

As informações foram prestadas (Id. 228305680).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 230432677), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva decretada – Falta de fundada suspeita para ingresso em domicílio – Nulidade de prova de materialidade – Improcedência – Abordagem, busca pessoal e busca domiciliar, aparentemente, lícitas – Nulidade que deve ser apurada no bojo de eventual ação penal, sob o crivo do contraditório, com análise minuciosa das provas –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Regis Mendes da Silva
, qualificado, que, nos autos no 1001304-37.2024.8.11.0020, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

A suposta invasão domiciliar sustentada pelo impetrante não deve ser conhecida, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09 de julho de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Necessário transcrever a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“[...]
Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o(a) custodiado(a)
REGIS MENDES DA SILVA
foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

No tocante à aventada nulidade flagrancial, calha esclarecer que o crime de tráfico é caracterizado como permanente, vale dizer, a situação de flagrância ocorre enquanto o crime estiver sendo cometido, de modo que pode ocorrer a autuação a qualquer tempo.

Nesse sentido, evola-se do boletim de ocorrências que os policiais, após visualizaram duas pessoas em frente à uma residência em atitude suspeita, as quais, ao visualizar a guarnição, empreenderam fuga, sendo que um evadiu-se do local de motocicleta e o outro, ora custodiado, correu para dentro do imóvel, o que justifica a perseguição policial e acesso ao local, na medida em que havia a fundada suspeita acerca da prática de crime.

Aliás, não diverge a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado: “[...] Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente — tais como o tráfico de drogas — notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...] (N.U 1020628-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023). [...]”
(Id. 225784181)

Do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois, se extrai da documentação acostada que a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas.

Verifica-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que a autoridade acoimada de coatora afirma que o ingresso dos policiais no local decorreu de fundada suspeita na atitude do paciente que, estando em companhia de terceiro, ao avistarem a viatura policial, um deles evadiu-se do local em uma motocicleta e o beneficiário correu para dentro do imóvel.

Na ocasião, os policiais lograram êxito em abordar o paciente, o qual informou que estaria comercializando entorpecentes, bem como teria mais drogas em sua residência. Após, os policiais retornaram ao local em que o beneficiário havia dispensado algo, sendo localizadas 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, bem como, na residência do paciente, encontraram mais 13 (treze) porções da mesma substância sobre a mesa, além de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em moeda corrente, uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme (Id. 225784166).

Desse modo, a busca domiciliar realizou-se por haver fundadas suspeitas de que
Regis
guardava substância entorpecente em sua residência, nos termos dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Entendo, portanto, que houve justa causa para o ingresso policial no domicílio do paciente, uma vez que houve fundada suspeita para a abordagem policial.

Neste sentido, trago decisão do Supremo Tribunal Federal:

[...] O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.
(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2024

PUBLIC 16-05-2024) (negritou-se)

Não há que se falar, portanto, em nulidade da prova produzida.

No tocante ao pretenso trancamento da ação penal, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Convém registrar, ainda, que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

No caso, não há informação de que houve o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante demanda o exame mais aprofundado dos fatos e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida nos elementos informativos do inquérito, ou ainda, caso já tenha sido ofertada a denúncia, seriam verdadeiros, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Não há como acolher o pleito de trancamento da ação penal em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no
writ
analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

Lado outro, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida e, sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Nesse sentido:

[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.
(N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Evidenciada, portanto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 214755 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 28/02/2023) (negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos aos autos, no entanto, não se visualiza, dentre o rol acostado, a documentação necessária para determinar o alegado constrangimento ilegal.

O impetrante colacionou no mandamus tão somente a denúncia, a decisão que a recebeu e àquela que designou a audiência de instrução, apreciando, ainda, teses preliminares.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pelo impetrante.

Logo, não se permite analisar o suposto constrangimento ilegal, haja vista não terem sido colacionadas ao presente
mandamus
as decisões necessárias para a devida apuração do alegado.

O impetrante limita-se a alegar respectivos fatos, omitindo-se de trazer aos autos qualquer documento hábil a comprovar seus argumentos, juntando documentos sem qualquer conteúdo apto a analisar o pleito.

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Regis Mendes da Silva
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024